Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-84.2023.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001710-84.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (APELANTE), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO FERREIRA BARBOSA - CPF: 570.650.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO - CPF: 955.430.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– RECURSO
DESPROVIDO.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Romair Cicero De Oliveira
, como incurso nas sanções do artigo 306,
do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de 07 (sete) meses de detenção, e 12 (doze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição do acusado, por ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora, com base no artigo 386, incisos IV, V, VII, do Código de Processo Penal.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

226741752)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 236254179) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 09h, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado
ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA,
com consciência e vontade, conduziu veículo automotor Fiat Uno, placas QCE 7830, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de embriaguez de f. 33.

Consta dos autos que na data dos fatos, a polícia militar fora acionada em virtude de uma colisão entre dois veículos na Rua 110 do Jardim Tarumã.

Ao chegarem no local, os policiais notaram o visível estado de embriaguez do denunciado, sendo desse modo encaminhado ate a delegacia para os procedimentos de praxe. [...]”

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna a absolvição do acusado, por ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora, com base no artigo 386, incisos IV, V, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Embriaguez, e Termos de Depoimentos dos Policiais Militares.

No que concerne à
autoria delitiva, esta ficou demonstrada pelo depoimento do policial militar Cláudio Ferreira que afirmou,
verbis:

“[...]Nós fomos atender essa ocorrência lá, chegando no local realmente ele tinha envolvido no acidente e quando a gente deu uma olhada nele, o estado dele já não estava bom, aí a gente conduziu uma ocorrência como acidente de trânsito, aí a gente fez a prisão dele porque ele estava em visível estado de embriaguez. [...] sim até lá no local, ele estava caminhando com dificuldade, falando coisas que não tem, lá no local a gente já verificou, tanto é que a gente já fez a prisão, não estava bem complicado. [...]”

Igualmente tem-se o depoimento do policial militar Eliton Luís Franciole de Aquino, veja:

“[...]o Dr. Romair estava em um estado bem caótico mesmo. [...] estava Dr, estava embriagado, infelizmente ele estava, Dr. pela nossa experiência aí é uma embriaguez bem avançada, ele não estava aguentando praticamente nem falar. [...]”

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Ademais, não verifico nos autos qualquer comprovação de que o réu utilize medicamento controlado, e mesmo se houvesse, não há
que se falar em embriaguez decorrente de caso fortuito quando o agente consome bebida alcoólica de forma voluntária e consciente, concomitante com medicação de uso controlado.

Bem como: “
O fato de o acusado fazer uso de remédios controlados não induz à alteração de sua capacidade de discernir as coisas, tampouco conduz à necessidade de se instaurar incidente de insanidade mental. 2. O testemunho dos milicianos, aliado ao teste do etilômetro, comprovam a autoria e materialidade do delito descrito no art. 306 do CTB. 3 I. (
TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1560902-8 - São João - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - - J. 03.11.2016) (TJ-PR - APL: 15609028 PR 1560902-8 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 03/11/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1941 14/12/2016)

Além disso, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...), (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024